Tribunal: TJMT
Processo: 1040016-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040016-09.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIGUELINA DA COSTA CAMPOS DORNELES - CPF: 040.769.741-15 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1040016-09.2019.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MIGUELINA DA COSTA CAMPOS DORNELES

RECORRIDO: MT PREV e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO– APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do art.40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do art. 2o da LC 202/2004.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença de improcedência, requerendo desconto previdenciário diferenciado a aposentado com invalidez por doença grave incapacitante, da previdência Estadual, fixando a alíquota de 11% sobre o que superar o dobro do teto da previdência
.

Nas razões recursais o autor alega que apesar das alterações constitucionais o inciso IV do art. 2o da LC 202/2014 ainda estaria em vigor, portanto aplicável à espécie, anotando ainda que, recentemente ainda editada nova LC Estadual de número700/2021, que prevê a isenção sobre o valor de uma vez o teto da previdência, com a alíquota de apenas 14 % sobre o que exceder esse valor.

Sem remessa ao Ministério Público, diante da manifestação do Ofício 85/2017, manifestando-se na sessão de julgamento pela sua não intervenção pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

1-Num primeiro momento, anoto que, estou mudando de posição sobre esse tema tão caro e difícil para os aposentados, porém, ao magistrado cabe agir de acordo com a Lei em vigor, de onde, em momento anterior até decidi em sentido contrário ao que vou esposar, mas como dito, após novas reflexões e estudos sobre o tema,
mudei o meu posicionamento.

2-A questão previdenciária do Estado de Mato Grosso passa por uma análise de emaranhado de leis, que mudam a todo o tempo, assim como a Constituição Federal, de onde, razão assiste ao Estado de Mato Grosso, em sua pretensão de reforma da decisão de 1o grau.

Houve a recente edição da EC Federal 103/2019, de onde, esta revogou o § 21 do art. 40 da CF/88, senão vejamos:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente; III - nos demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei de que trata o inciso II do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação.

O art. acima, refletiu no § 21 do art. 40 da CF:

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 47, de 2005)
(Revogado pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(Vigência)

(Vide Emenda Constitucional no 103, de 2019)

O art. 36 da EC 103/2019 da CF Federal, aponta ainda que, lei de iniciativa do Poder Executivo, poderá ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal, de onde, aqui no Estado de Mato Grosso, houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo alteração da Constituição Estadual, através da EC 92/2020, que no art. 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), senão vejamos:

Ou seja, ao invés de Lei Complementar o Governador do Estado enviou proposta de EC, que é de tramitação muito mais difícil, com quórum de aprovação muito maior, de onde, a proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa, de onde, como resultado disso, é a revogação tácita de todos os dispositivos que estiverem em confronto com o texto constitucional, exatamente como no caso presente.

Assim resta a edição atual da Lei Complementar 202/2004, com suas alterações mais recentes:

LEI COMPLEMENTAR N° 202, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004
.

. Consolidada até a Lei Complementar 712/2021.
Autor: Poder Executivo
. Revogou a Lei Complementar
56/99
.
. Alterada pelas Leis Complementares
254/06,
268/07
,
479/12
,
524/14
,
654/20,
700/2021, 712/2021.

Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1o
Fica instituído o sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso que será custeado com o produto da arrecadação das contribuições previdenciárias do Estado do Mato Grosso e de seus servidores civis e militares ativos, inativos e pensionistas dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades.

Art. 2o
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Redação original:

I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(Nova redação dada pela LC
654/2020
)

Redação anterior
dada pela LC
479/12
.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Redação original:

II - 11% (onze por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos mesmos após 31 de dezembro de 2003;

III -
(revogado)

LC
479/12

Redação original:

III - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, para aqueles que estiverem em gozo do benefício até 31 de dezembro de 2003, ou que tenham cumprido os requisitos para a sua obtenção, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03.

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC
524/14
.
IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.(destaquei)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:
(Acrescentado pela LC
712/2021
)

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.
(Represtinado pela LC
268/07
)

Redação anterior,
dada pela LC

254/06
, efeitos a partir de 01/01/2007 -
REVOGADO
pela LC
268/07

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual ao dobro da de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

Redação original:

§ 1o A contribuição patronal dos Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e pensionistas.

§ 2o Incidirá contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas.

§ 3o Para efeito de aferição das contribuições previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as verbas de caráter indenizatório.

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.
(Nova redação dada pela LC
700/2021
)

Redação original
acrescentado pela LC

524/14
.

§ 4° Para efeito do disposto no § 21 do Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.
(Acrescentado pela LC
654/2020
)

Calha o registro que, o inciso IV da antiga redação do art. 2o da LC 202/2004, consta como revogada pela edição da LC 700/2021, que tratou do tema, concedendo o desconto de 14% sobre o que supere o teto da previdência,
de onde, o antigo inciso IV já tinha sido revogado, em verdade, quando da edição da EC Estadual 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, pois estaria em desacordo com o texto constitucional que trata do tema, logo sendo norma de hierarquia maior, não pode estar em conflito de aplicabilidade, estando revogada tacitamente, por isso que tão logo

editada a Emenda à Constituição Estadual 90/2020, passou a ser cobrada da forma que se observa nos autos
.

Poderia ainda se pretender a imediata aplicação da LC 700/2021, que trouxe alterações recentes no inciso IV do art. 2o da LC 202/2004, porém, após a verificação aprofundada, o tema da previdência, e em especial suas alíquotas é matéria de competência exclusiva de propositura do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, ou seja, apenas o Governador do Estado tem a faculdade de comprometer as receitas dos cofres estaduais, em matéria previdenciária, e a Lei Complementar 700/2021 é de iniciativa das chamadas
lideranças partidárias,
senão vejamos:

Assim regra a Constituição Estadual no quesito de competências legislativas exclusivas do Poder Executivo, senão vejamos:

“Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. (A expressão “à Procuradoria-Geral do Estado” foi declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI no 291-0, julgada em 07.04.2010, publicada no DJE em 10.09.2010)

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e indireta ou aumento de sua remuneração, observado o disposto na Seção III, Capítulo V, deste Título;

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; (destaquei)

c) organização do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública, observado o disposto na Constituição Federal;

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública.

III - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Penal. (Inciso acrescentado pela EC no 96, D.O. 07.01.2021)

Art. 40 Não será admitido aumento de despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa privativa do Governador, ressalvado o disposto no art. 164, desta Constituição;

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, dos Tribunais e do Ministério Público.

Ou seja, claramente a edição da LC Estadual 700/2021 legislou sobre matérias que não eram de sua competência, pois tratou da previdência de servidor público estadual, alterando a alíquota que já tinha sido decidida pela EC 92/2020, de propositura do Poder Executivo / Governador do Estado, o que poderia, por óbvio, resultar eventualmente no não cumprimento por parte do Governo do Estado a não respeitar essa lei, valendo-se da EC Estadual 92/2020 que referendou a EC 103/2019 da Constituição Federal, como alhures já mencionado, sendo que, sobre esse tópico tratarei mais adiante, até porque não é o objeto da lide inicial, e não se tem dados a saber como se encontram os descontos previdenciários após essa lei, independentemente de sua constitucionalidade ou não.

Ademais, existe precedentes sobre o tema, idêntico perante o Tribunal de Justiça senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DESCONTO PREVIDENCIÁRIO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 DESCONTO DEVIDO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA RETIFICADA ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, o desconto previdenciário somente poderia incidir sobre o que exceder ao dobro do teto do regime geral da previdência social (RGPS), conforme art. 40, §21 da Carta Magna. 2. Entretanto, a referida norma constitucional foi revogada pela Emenda Constitucional no 103/2019, denominada de reforma previdenciária. Assim, considerando que a regra constitucional tem efeitos imediatos e eficácia erga omnes, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a legalidade do ato praticado pela autoridade coatora no sentido de manter o desconto previdenciário ao servidor público inativo, ainda que este possua grave enfermidade como é o caso da neoplasia maligna. 2021.01.036317 5 de 10 Av. República do Líbano, 2.258, Jardim Monte Líbano CEP 78.048-196 - Cuiabá - Mato Grosso www.pge.mt.gov.br 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário. Segurança denegada. (N.U 1022627-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)

Bem como precedente da própria Turma Recursal sobre o tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. INCACAPIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO COMPROVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DA DEFICIÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EC N.o 103/2019. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. Portanto, deve ser acolhido parcialmente o pedido de restituição do montante descontado indevidamente pelo Ente Estatal do benefício previdenciário auferido pelo servidor, considerando os 05 (cinco) anos anteriores à propositura da ação até a alteração constitucional implementada pela EC n.o 103/2019. 9. Tal limitação se justifica pelo fato de que a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante (art. 40, § 21, CF) foi revogada com a Emenda Constitucional 103/2019, de 12 de novembro de 2019, não mais subsistindo na Carta Magna. 10. Destarte, considerando a inovação trazida pela EC 103/2019, deve o pedido autoral ser acolhido tão somente com relação à restituição do montante descontado indevidamente dos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação e limitado até a data da revogação do benefício anteriormente previsto no § 21, artigo 40 da CF/88. 11. Sentença reformada. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000986-58.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

Neste momento, registro que não analisarei nada sobre eventual aplicação ou não da Lei Complementar Estadual 700/2021, até porque é situação que ocorreu no curso da demanda e não fazia parte do pedido inicial, sendo que, este relator nem sabe se o Estado está ou não a cumprir de boa vontade as disposições dessa nova Lei Complementar, inexistindo nos autos qualquer discussão acerca de sua legalidade ou ilegalidade, sob pena de, neste momento, este relator alterar a causa de pedir sem que tenha tido o Estado de Mato Grosso o direito à ampla defesa, sendo vedado esse aumento de espectro da lide, sem falar ainda que tal argumentação é apontada em sede de contrarrazões de recurso, que não tem o condão de se efetuar pedido algum, me prendendo apenas na análise da impossibilidade de se permitir a cobrança de 11% sobre o que superar o duplo teto, visto que, revogada essa previsão da Lei Complementar 202/2014 pela EC 90/2020 que, textualmente referendou a Emenda à Constituição Federal 103/2019, como fartamente demonstrado acima.

Anoto ainda que o fato da parte interessada ser agraciada com a isenção do Imposto de Renda, são matérias diversas e que não se comunicam perante a legislação, uma não interfere na outra.

Anoto ainda que decidi a mesma matéria no Agravo de Instrumento de número 1000749-36.2021.8.11.9005, cujo voto proferi na sessão do dia 17/02/2022, porém, sem finalização do julgamento nesta data pelo pedido de vistas efetuado pelo nobre colega magistrado Dr. Sebastião de Almeida Arruda, mantendo a minha coerência de julgamento sobre a matéria.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para inalterados os termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei 9.099/95, acrescidos dos fundamentos aqui lançados.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022